Tribunal: TJPA
Processo: 0802826-67.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802826-67.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: IUZEF RENATO MOREIRA BASTOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. ALTERAÇÃO DE DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E SITUAÇÃO DE MAU COMPORTAMENTO CARCERÁRIO POR 06 (SEIS) MESES. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Compulsando os autos e o PDP, observa-se que o procedimento realizado pela comissão de Procedimento Disciplinar Penitenciário ocorreu de maneira escorreita, sendo cautelosamente garantido o direito ao contraditório e ampla defesa.

2. A Comissão, levando em consideração o depoimento do interno e o conjunto de provas apresentado, concluiu que o apenado praticou falta grave, pugnando pela, sanção disciplinar prevista no art. 53, IV da LEP. Constata-se, portanto, que assiste razão à decisão do Juízo da VEP/RMB no que tange o reconhecimento da falta grave cometido pelo Apenado, CONSISTENTE EM FUGA COM PRÁTICA DE NOVO DELITO.

3. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL IMPROVIDO.

recurso conhecido e improvido, na esteira do respeitável parecer ministerial. unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
Iuzef Renato Moreira Bastos
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a r. decisão prolatada pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA
, que reconheceu a prática de falta grave apurada em desfavor do ora apenado.

Em suas
razões
, a defesa pugnou pela anulação da decisão que reconheceu a prática de falta grave pelo ora agravante aduzindo que fora julgado com base em provas fora dos autos, violando o princípio da imparcialidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Por, fim, requereu o prequestionamento da matéria, com fulcro no artigo 5º, LIV e LV, da CF/1988 e artigo 155 do CPP.

Em sede de
contrarrazões
, o representante do Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora hostilizada por seus próprios termos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente agravo.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como pontuado alhures, a irresignação do ora agravante é contra a r. decisão proferida pelo juízo da execução, que após devida apuração do fato por meio de Procedimento Disciplinar Penitenciário, reconheceu a prática de falta grave consistente em fuga com prática de novo delito, alterando a data-base para cálculo de benefícios e atribuindo a condição de “mau comportamento” carcerário ao ora apenado pelo período de 06 (seis) meses, aduzindo a insuficiência de provas para a manutenção de tal posicionamento judicial, suscitando o desrespeito aos princípios corolários da

imparcialidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Adianto, entretanto, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

É cediço que no âmbito da execução penal, a atribuição de apurar a conduta faltosa do detento, assim como realizar a subsunção do fato à norma legal, ou seja, verificar se a conduta corresponde a uma falta leve, média ou grave é do diretor do presídio, que é o detentor do poder disciplinar.

A respeito da formalização da apuração da conduta faltosa do detento e aplicação da respectiva sanção, o
artigo 59 da LEP
determina:

Art. 59. Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para a sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa.

A instauração do processo administrativo disciplinar compete ao diretor do estabelecimento prisional. Já no que diz respeito à aplicação das sanções disciplinares, a regra geral estabelecida na LEP é que a sanção disciplinar seja aplicada pelo diretor do estabelecimento prisional, ficando a cargo do juiz da execução apenas algumas medidas, conforme se depreende do parágrafo único do artigo 48:“
Nas faltas graves, a autoridade representará ao Juiz da execução para os fins dos artigos 118, inciso I, 125, 127, 181, §§ 1º, letra d, e 2º desta Lei
”.

Na hipótese, ao analisar a conclusão do
Procedimento Disciplinar Penitenciário nº 514/2020
, para apurar o suposto descumprimento de condições de monitoramento, o magistrado singular assim se pronunciou na decisão ora hostilizada,
verbis
:

“
(...). Foi realizado o PDP (Seq. 50.1) – Procedimento Disciplinar Penitenciário, tendo sido nele garantidos a ampla defesa e o contraditório ao apenado, nos termos da lei. (...). Ao que se constata nos autos, o procedimento administrativo apurou, inequivocamente, o DESCUMPRIMENTO DO REGIME ABERTO COM A PRÁTICA DE NOVO DELITO, faltas graves tipificadas nos Artigos 50, V e 52, CAPUT, ambos da LEP. Infere-se que sua ocorrência é inequívoca. O próprio apenado confirma o fato que foi preso (a) acusado (a) de novo delito, não sendo sua motivação suficiente para justificar a prática da falta grave. Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos, razão pela qual HOMOLOGO O PDP. (...). Pelo que se verifica dos autos, não restam dúvidas de que o (a) apenado (a) incidiu nos dispostos dos Artigos 50, V e 52, CAPUT, ambos da LEP, ou seja, DESCUMPRIU AS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO COM A PRÁTICA DE UM NOVO DELITO, razão pela qual, RECONHEÇO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE. Isto posto, por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, bem como o fato de que se trata de infração grave, DETERMINO A REGRESSÃO DO APENADO AO REGIME SEMIABERTO, sendo essa medida razoável e proporcional ao caso, devendo ser considerado como NOVA DATABASE A DATA DA NOVA PRISÃO, OU SEJA, 31/10/2020.Da mesma forma, caracterizada a falta grave, levando-se em conta o disposto no caput do art. 57 da LEP, tendo-se por base a natureza grave da infração, os motivos, as circunstancias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão, especialmente em razão da ocorrência de novo delito, REVOGO, SE HOUVER, 1/3 DO TEMPO REMIDO OU DIAS TRABALHADOS/ESTUDADOS ATÉ A DATA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. (...)
”.

Corroborando o entendimento adotado pelo magistrado, encarto trecho do relatório do mencionado PDP em que fora realizado o reconhecimento da prática de falta grave, consistente no descumprimento de condições impostas no regime aberto, embasado e fundamentado nas provas angariadas durante o devido procedimento disciplinar, sendo observado cautelosamente o contraditório e a ampla defesa, não havendo nulidade patente a justificar a anulação da decisão ora combatida. Confira-se:

“
(...). Apreciada a defesa e os meios de prova, restou plenamente comprovada pela Comissão que o acusado incorreu em falta de natureza grave, prevista no art. 50, V da Lei de Execuções Penais, o que se observa tanto pela prova material, acostada nos autos, que é o Histórico de Movimentações no INFOPEN/PA, informando a data da prisão, como pelas próprias declarações do acusado, acima, consignadas no Termo de Interrogatório. Por tal razão, vislumbrar-se-ia, a princípio, recomendar ao diretor desta unidade penal a imposição de sanção disciplinar, consubstanciada no art. 53, IV, da Lei nº 7.210/84 (LEP), qual seja: “isolamento na própria cela ou em local adequado, nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto no art. 88 desta lei”. (...). Desta maneira, diante do conjunto probatório apresentado, esta Comissão entende e recomenda: 1. O acusado incorreu em falta de natureza grave, prevista no art. 50, V, da Lei de Execuções Penais. (...)
”.

Desta forma, a mera negativa de autoria dos fatos não invalida as provas trazidas aos autos por meio do Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP, ficando cristalino que o ora sentenciado descumpriu as condições do regime aberto com a prática de novo delito, sendo imperioso o reconhecimento da apurada falta grave.

Portanto, analisando a decisão proferida pelo magistrado
a quo
, denota-se que houve específica manifestação acerca do reconhecimento da falta grave atribuída ao reeducando, tendo o magistrado, de forma correta, utilizado das conclusões oriundas do Procedimento Disciplinar Penitenciário instaurado em desfavor do recorrente, para fundamentar sua decisão. Assim, sendo, ainda que a motivação judicial tenha sido concisa, em nenhum momento deixou de demonstrar a incursão do apenado na falta grave que lhe foi imputada.

Neste sentido, encarto os seguintes julgados:

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. 1. PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. NÃO CABIMENTO. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADO. DECISÃO MOTIVADAMENTE.

(...). 2.
Não há que se falar em ausência de fundamentação quando o decisum apresenta a motivação das razões de seu convencimento, ainda que de forma sucinta
. (...).
(TJ/PR – EP: 15624196 PR 1562419-6 (Acórdão), Relator: Luís Carlos Xavier, Data de Julgamento: 09/02/2017, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 1979 01/03/2017).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. FUGA DO SISTEMA PRISIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE.

1.
Encontrando-se suficientemente motivada a decisão hostilizada, em atenção ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não há falar em nulidade por ausência de fundamentação
. (...).
(TJ/RS – AGV: 70078980943 RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Data de Julgamento: 07/11/2018, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 16/11/2018).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO FULCRADO NO INADIMPLEMENTO DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA. INSURGÊNCIA DO APENADO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DARDEJADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MAGISTRADA QUE APRESENTOU OS MOTIVOS DO SEU CONVENCIMENTO PARA INDEFERIR A PROGRESSÃO.

(...).

1. Em sede de preliminar, o recorrente defende a nulidade da decisão, arguindo a carência de fundamentação.
No entanto, ao contrário do alegado, a Magistrada evidenciou que indeferia o pedido de progressão de regime em decorrência da existência de faltas graves e, consequentemente, o não preenchimento do requisito objetivo, previsto no art. 112, da LEP. Assim, entendo que a decisão não carece de fundamentação e rejeito a preliminar
. (...).
(TJ/PB – AGV: 00003182820198150000 PB, Relator: DES. RICARDO VILTA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/06/2019, Câmara Especializada Criminal).
Grifei

Destarte, verifica-se que a decisão ora objurgada encontra-se devidamente fundamentada, no que tange ao reconhecimento da falta grave cometida pelo apenado, bem como que foi proporcional a aplicação da sanção de alteração de data-base e anotação do mau comportamento do apenado.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo juízo singular.

É como
voto
.

Belém, 18/05/2021